Tribunal: TJDFT
Processo: 0739328-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Juíza Convocada Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0739328-21.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: TELMA SIMONE NONATO E SILVA D E S P A C H O A análise dos autos demonstra que não foram apreciados pelo Juízo de Primeiro Grau, antes da interposição do presente recurso, os argumentos apresentados pelo agravante quanto ao Tema Repetitivo n. 905 do Superior Tribunal de Justiça e a Ação Rescisória n. 0730954-84.2021.8.07.0000 proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal (Sindireta/DF). Ante o exposto, intime-se o agravante para manifestar-se sobre o eventual não conhecimento dos argumentos acima mencionados diante da supressão de instância nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Prazo: cinco (5) dias. Esclareço que a oportunidade de manifestação sobre a questão não implica em abertura de novo prazo para complementação ou modificação das razões do recurso. Brasília, 18 de setembro de 2023. Maria Leonor Leiko Aguena Juíza Convocada